Tribunal: TJMT
Processo: 1005461-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005461-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁRCIA BRAGA DOS SANTOS
AGRAVADO: VALDOMIRO DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA BRAGA DOS SANTOS contra decisão proferida em autos de Ação De Imissão De Posse Com Pedido De Antecipação De Tutela no 1000817-92.2021.8.11.0078, da Vara Única de Sapezal/MT, proposta por VALDOMIRO DOS SANTOS, em que se indeferiu a liminar de imissão.
A agravante aduz que “o STJ entende ser possível a Imissão na posse de imóvel em que o comprador possui contrato de compra e venda, mas não efetuou o registro do documento no cartório imobiliário”.
Sustenta que “aquele que não tem a propriedade, mas possui título aquisitivo – exatamente a situação do recurso analisado –, é detentor de pretensão à imissão na posse do imóvel adquirido”, conforme julgados do STJ.
Requer o deferimento da liminar e o provimento do recurso (id. 81916499).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito da conclusão que se chegou na decisão agravada, de que o imóvel em questão não consta registrado na matrícula em nome da agravante, o que pode sim ser determinante à procedência ou não da ação de imissão, outro ponto também prejudicial à análise dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito deve ser destacado.
Além de o imóvel não ser, a princípio, de domínio da agravante, há requisito em específico que também não está comprovado, qual seja a posse injusta da parte agravada, o que depende do contraditório.
Isso porque, não se verifica dos autos qualquer notificação por parte da agravante contra o agravado acerca da sua intenção de se imitir na posse, e, assim, resistência deste na retirada do imóvel.
Em situação hipotética, a considerar que a vendedora está em local incerto e não sabido, pode ter acontecido a venda do imóvel também ao agravado, o que deve ser melhor aferido para o deferimento ou não da liminar almejada, além da análise de necessidade ou não do domínio em ação de imissão, pois existe entendimento favorável e contra os almejos da agravante.
O terreno ainda é instável para se deferir a liminar, de maneira que maiores esclarecimentos são necessários.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora